Tribunal: TJSP
Processo: 0027010-05.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de Serviços bancários – Violação ao disposto no art. 373, I, do NCPC – Ônus da prova que pertence ao alegante – Fato alegado e não comprovado - Indevida a indenização por danos morais, porquanto, o ato não ensejou qualquer constrangimento ou ofensa a honra subjetiva do autor - Questão que se restringiu a esfera particular das partes - Sentença mantida – Recurso não

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de Serviços bancários – Violação ao disposto no art. 373, I, do NCPC – Ônus da prova que pertence ao alegante – Fato alegado e não comprovado - Indevida a indenização por danos morais, porquanto, o ato não ensejou qualquer constrangimento ou ofensa a honra subjetiva do autor - Questão que se restringiu a esfera particular das partes - Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066007
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0027010-05.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante EDSON
ALEXANDRE ARDONI, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027010-05.2013.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 36099
APEL.No: 0027010-05.2013.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : EDSON ALEXANDRE ARDONI
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
*CONTRATO Prestação de Serviços bancários Violação ao
disposto no art. 373, I, do NCPC Ônus da prova que pertence ao
alegante
Fato alegado e não comprovado - Indevida a
indenização por danos morais, porquanto, o ato não ensejou
qualquer constrangimento ou ofensa a honra subjetiva do autor -
Questão que se restringiu a esfera particular das partes - Sentença
mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inicial de
indenização por danos morais. Pela sucumbência, condenou a parte autora no
pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se o artigo
98, § 3o, do CPC.
Há embargos de declaração rejeitados (fls.112).
Aduz o apelante, em apertada síntese, que não houve
negativa do requerido para que o valor referente ao empréstimo consignado
não fosse liberado, o que de fato ocorreu, foi a demora injustificada do Banco
em não realizar o procedimento burocrático dentro do prazo limite interno
para a liberação da quantia solicitada, ou seja, nítida falha ou má prestação no
serviço. Pede o provimento do recurso.
Recurso recebido, isento de preparo e com contrarrazões.
É o relatório.
O magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027010-05.2013.8.26.0506 -Voto no
3
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada
pelas razões da apelante.
O pedido articulado pela autora, ora apelante, visa a
indenização por danos morais atinentes a prestação de serviço defeituosa do
apelado.
Consoante estabelece o art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos de
seu direito.
“O artigo 333, fiel ao princípio, reparte o ônus da prova
entre os litigantes, da seguinte maneira: I ao autor incumbe o ônus de
provar o fato constitutivo de seu direito: II
ao réu, o de provar o fato
impeditivo. Modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte, portanto,
tem ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja
aplicado pelo juiz na solução do Litígio. (...) Por outro lado, de quem quer que
seja o ônus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como
completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no
processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática
processual do ônus da prova” HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - Curso de
Direito Processual Civil, 16a edição, 1996, Forense, pp.454/456 “.
Especificamente, sobre a quem cabe provar reza o artigo
373 do Código de Processo Civil:
“O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito; II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.”
A marcha processual dispõe de momentos adequados para
que a parte incumbida do ônus, requeira, especifique e produza as provas que
entender necessárias para demonstrar seu direito.
Conforme salientado, no caso, o ônus pertence ao próprio
autor e, pela própria definição, ônus corresponde ao encargo, atribuído pela lei
a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio
interesse para as decisões a serem proferidas no processo.
Somado a isso é concedido ao Juiz a livre apreciação das
provas para que firme o seu convencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027010-05.2013.8.26.0506 -Voto no
4
Não é prioritariamente do Estado juiz a função de
diligenciar e trazer provas ao processo, ao ônus de afirmar fatos segue-se
esse outro, de provar as próprias alegações sob pena de elas não serem
consideradas verdadeiras ou mesmo existentes.
Dessa forma, para o processo civil dispositivo, assim como
fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, fato
alegado e não demonstrado também não. Ambos equivalem a fato inexistente
(allegatio et non probatio quasi non allegatio).
Sobre "ônus probandi" previsto no artigo 333, I do Código
de Processo Civil ensina VICENTE GRECO FILHO: "O autor, na inicial, afirma
certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito;
esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato constitutivo milita
contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito. É evidente que, se o autor
afirma certo fato, tem o réu interesse em demonstrar que tal fato não existiu
ou não ocorreu da maneira afirmada pelo autor. No momento do julgamento,
porém, o juiz apreciará toda a prova (e contraprova) produzida e, se ficar na
dúvida quanto ao fato constitutivo, em favor do labor probatório do réu, ou
não, o autor perde a demanda e o juiz julga a ação improcedente" (Direito
processual civil brasileiro, 2o volume, 10a edição, 1995, Ed. Saraiva, SP, pág.
185).
Por isso, em casos assim a solução consiste em dar por
inexistentes os fatos não comprovados e apoiar nessa premissa os
julgamentos a serem feitos: allegatio et non probatio quasi non allegatio
(Cintra-Grinover-Dinamarco).
Como bem salientou o nobre magistrado: “(...)Observe-se
que pelas fls.91/94, o autor possui outros 6 (seis) empréstimos em aberto
junto ao requerido.
O banco requerido estipula parâmetros para a liberação de
valores para um determinado individuo não possuindo o dever de fornecer
crédito a quem quer que seja, exercendo assim seu exercício regular de
direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0027010-05.2013.8.26.0506 -Voto no
5
O ato deste não ensejou qualquer constrangimento ou
ofensa a honra subjetiva do autor, descabendo, portanto, qualquer
indenização a título de danos morais.(...)” (fls.99).
Desta forma, diante da ausência de publicidade do fato,
que poderia denegrir a imagem da parte autora, não há que se falar em danos
morais.
Por esses e por seus próprios fundamentos a r. sentença
deve ser mantida na integra.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso
MAIA DA ROCHA
Relator